Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 30 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas.
Expõe que está segregado há mais de 30 dias, e até o presente momento a denúncia não foi oferecida, em total desrespeito ao Código de Processo Penal, sem qualquer atuação do juiz competente para analisar a legalidade da prisão.
Assevera que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que o acusado desse causa para essa morosidade, ao qual ainda poderá o acusado vir a ser absolvido nos autos.
Declara que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, pois a medida só se justifica caso demonstre sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).
Aduz que o processo não é complexo, não existindo demora justificável para manter o paciente preso por tempo excessivo, além do razoável para concluir os autos, e sua liberdade não irá atrapalhar o andamento processual.
Explicita que o beneficiário vem sofrendo aplicação antecipada da pena, o que viola o princípio da individualização da pena, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 64077989)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pela COVÍD-19, que se trata de força maior, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
No presente caso, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, pelos documentos acostados no writ, nota-se que a autoridade coatora, em 28 de outubro de 2020, encaminhou os autos, com urgência, ao Ministério Público, pois o Inquérito Policial já estava devidamente concluído. (Id. 64727989)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Desta forma, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente EDUARDO HENRIQUE WERLANG RIZZO LEITE, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, em que fase se encontra os autos, bem como esclarecer os motivos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.